Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726131-98.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE LUIS SILVA SA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CONSTRUTORA MIRALTO LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover. Prossiga-se, com o processamento do Recurso Especial interposto. Publique-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator